Tribunal: TJDFT
Processo: 0701424-59.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.o 12.338/2024. CRIMES DE NATUREZA DIVERSA DOS CRIMES PATRIMONIAIS. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de indulto com fundamento no art. 9o, inciso XV, do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024, por ausência de preenchimento dos requisitos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de condenações por crimes de natureza diversa dos crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça impede a concessão do indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto n.o 12.338/2024, considerando a regra estabelecida no art. 7o do referido decreto, que determina a soma de todas as penas para fins de aferição dos requisitos objetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto coletivo e a comutação de pena, concedidos anualmente por Decreto Presidencial, são atos de competência privativa e discricionária do Presidente da República (CF, art. 84, XII), devendo o Judiciário observar estritamente os requisitos objetivos e subjetivos fixados.
4. O art. 7o do Decreto n.o 12.338/2024 impõe a soma de todas as condenações definitivas até 25/12/2024 para aferição do requisito objetivo, afastando a análise isolada de penas por delitos patrimoniais.
5. A condenação do agravante por delito de natureza diversa dos crimes patrimoniais praticados sem violência ou grave ameaça impede a concessão do indulto, conforme interpretação do art. 9o, inciso XV, c/c com o art. 7o, ambos do Decreto Presidencial n.o 12.338/2024.

IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 84, XII; Decreto n.o 12.338/2024, arts. 1o, IV, 7o, 9o, XV, 12, § 2o, e 13; CP, arts. 16 e 65, III, “b”.

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.829; STF, HC 81.565; STF, HC 77.528; STJ, AgRg no HC no 1.028.797/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2025; TJDFT, Acórdão 2071712, 1a Turma Criminal, j. 27.11.2025; TJDFT, Acórdão 2075309, 2a Turma Criminal, j. 02.12.2025; TJDFT, Acórdão 2074264, 3a Turma Criminal, j. 03.12.2025.